Tribunal: TJDFT
Processo: 0750355-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Pedido de reserva de honorários advocatícios. Impossibilidade. Penhora anterior incidente sobre o crédito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a transferência integral do saldo existente em conta judicial, para satisfação de débito alimentar, sem destacar honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reservar honorários advocatícios quando os valores se encontram previamente penhorados para pagamento de débito alimentar e já vinculados por determinação judicial anterior.
III. Razões de decidir
3. A reserva de honorários advocatícios somente é admitida quando o crédito está livre e disponível, o que não ocorre quando o montante se encontra submetido à penhora regularmente constituída.
4. A existência de penhora anterior afasta a possibilidade de disposição dos valores para finalidade distinta da previamente fixada.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 798 e 854; CF/1988, art. 100, §1o (ordem de preferência de créditos).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0717451 25.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19/07/2023.